Tribunal: TJPA
Processo: 0804271-95.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804271-95.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DIANA AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804271-95.2024.8.14.0039

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

LORENA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA CRUZ

APELADA: DIANA AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.

ADVOGADOS: EDUARDO GABRIEL SÁ RODRIGUES – OAB/PA 33143, THIAGO BATISTA GERHARDT – OAB/PA 17028 e ROVICTO MOSCHEN COVRE – OAB/PA 17022

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL. OBRIGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL E ACESSÓRIA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública, condenando a empresa ré à recomposição de área degradada, porém indeferindo o pedido de indenização por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante sustentou a ocorrência de dano moral coletivo, argumentando que a responsabilidade ambiental é objetiva e que a obrigação de reparar o dano pode ser cumulada com a indenização pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento de obrigações acessórias da licença ambiental, de natureza formal, como a ausência de renovação cadastral, o não envio de dados a sistemas de controle e a falta de publicação da licença, embora configure infração administrativa, não gera, por si só, dano moral coletivo, que exige a lesão extrapatrimonial de especial gravidade.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O descumprimento de condicionantes formais de licença ambiental, sem a comprovação da lesão de especial gravidade ao patrimônio imaterial da coletividade, não é suficiente para configurar o dano moral coletivo.”

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1962771/SP, Primeira Turma, rel. min. Gurgel de Faria, DJe de 19/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 30083966) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública movida contra DIANA AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA., condenando a ré à recomposição da área degradada, porém indeferindo o pedido de indenização por danos morais coletivos.

Nas razões recursais (Id. 30083968), o apelante arguiu a responsabilidade objetiva, a aplicabilidade do risco integral, a possibilidade de cumulação entre a obrigação de fazer para reparar o dano e o pagamento de indenização pecuniária, e a ocorrência do dano moral coletivo. Requereu o provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 30083970).

A representante do Ministério Público no 2º grau, em manifestação (Id. 33041229), ratificou as contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à ocorrência, ou não, de dano moral coletivo.

Conforme o Auto de Infração de Id. 30083884, p. 11 e a Nota Técnica de Id. 30083884, p. 14-15, a parte ré foi autuada por deixar de atender a condicionantes estabelecidas na Autorização para Exploração Florestal, pela ausência de renovação cadastral do CEPROF, ausência de envio de dados ao sistema SISFLORA, ausência de apresentação de relatório pós-exploratório e ausência de publicação da concessão da licença em jornal periódico de grande circulação local e no Diário Oficial.

As infrações imputadas à empresa ré, de natureza formal, consistentes no descumprimento de obrigações acessórias da licença ambiental, embora constituam infrações administrativas, não implicam, por si só, o dano moral coletivo, diante da ausência de comprovação de dano ambiental material e de efetivo prejuízo à coletividade decorrente das omissões quanto ao envio de dados cadastrais e à publicação da concessão.

Não se ignora que o dever de reparar o dano ambiental é cumulável com a indenização pecuniária. Porém, no caso concreto, não se constatando a especial gravidade da infração para caracterizar a lesão extrapatrimonial coletiva, a imposição da obrigação de fazer se mostra suficiente para a reparação ambiental pelos fatos imputados na ACP.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ACESSO A PATRIMONIO BIOGENÉTICO. DANO MORAL COLETIVO. LESÃO A VALORES FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO POR SIMPLES VIOLAÇÃO DE NORMA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável"
(REsp 1.502.967/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

2. Hipótese em que, embora as instâncias de origem tenham delimitado muito bem a importância e constitucionalidade da norma em abstrato (Medida Provisória n. 2.186-16/2001), não precisaram como a conduta da recorrente, em concreto, ao violar dispositivo daquele diploma legal, teve o condão de lesionar valores fundamentais da sociedade, nem por que essa vulneração teria ocorrido de forma injusta e intolerável.

3. Não houve, na espécie, efetivamente, a graduação da conduta do agente que promove a pesquisa de natureza sem a prévia autorização, ou seja, não se pode concluir que o descumprimento da norma do art. 2º da referida medida provisória (desenvolvimento de pesquisa antes da obtenção da autorização do Poder Público), por si só, ponha em xeque a diversidade do patrimônio genético brasileiro e implique, necessariamente, dano moral coletivo.

4.
Embora não se exija a efetiva comprovação de dano a esse bem jurídico, não se dispensa que seja demonstrado, no mínimo, risco efetivo e grave a esse valor tido por fundamental, pois "a violação dos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo"
(EREsp 1.342.846/RS, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

5. Não se quer dizer, com isso, que a só violação da norma do art. 2º da Medida Provisória n. 2.186-16/2001 é irrelevante, sendo certo, porém, que, para essas hipóteses, já havia previsão de sanção própria (art. 30 daquele diploma legal), de maneira que a condenação seguinte e mais grave (reparação por dano moral coletivo) reclamava demonstração objetiva da gravidade da conduta imputada à ré, o que não aconteceu.

6. Há, ainda, outro elemento que confirma não ter havido lesão a valor fundamental da sociedade de forma injusta e intolerável, pois o legislador, em momento posterior e mais amadurecido a respeito do tema, passou a exigir, conforme o caso, autorização, cadastro ou notificação para acessar ao patrimônio genético; isto é, esmoreceu-se bastante a necessidade de autorização prévia para a deflagração de pesquisa relacionada ao acesso ao patrimônio genético, o que sinaliza que os estudos anteriores e que não obtiveram essa autorização formal - como no caso - não poderiam causar, por si só, abalo intolerável ao bem jurídico ali protegido (meio ambiente/diversidade).

7. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1962771/SP, Primeira Turma, rel. min. Gurgel de Faria, DJe de 19/05/2023, grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026